Tribunal: TJSP
Processo: 7000530-22.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000530-22.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EMERSON
LOPES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000530-22.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000530-22.2020.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Emerson Lopes de Carvalho.
Execução no 689.087 Juízo da V.E.C. de Marília.
Voto no 43.167 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
ao unificar as penas impostas a Emerson Lopes de Carvalho, não determinou
a adoção de novo “dies a quo” para benefícios. Pretende a correção do cálculo
para que se adote como termo inicial de benesses a data do trânsito em julgado
da última condenação para o Ministério Público (GR 11).
O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento.
É o breve relatório.

O Agravado cumpria pena de quatro (4) anos, nove
(9) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de
roubo e ameaça. Sobreveio nova condenação à pena de nove (9) anos, cinco
(5) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, pelo crime de roubo. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000530-22.2020.8.26.0344 -Voto no
3
proceder à unificação o magistrado não fixou a data do trânsito em julgado,
para o Ministério Público, da condenação relativa à GR 11, para fins de
benefícios.
E a decisão não comporta reparo, pois não se pode
adotar como novo “dies a quo” da progressão, tampouco de outros benefícios,
a data do trânsito em julgado da última condenação.
A despeito de existir precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que dão respaldo ao
posicionamento do Agravante _ fixar como termo inicial do lapso temporal de
benesses a data do trânsito em julgado da última condenação ou a da prolação
da sentença condenatória, em sede de execução, quando se realize a unificação
das penas _, o procedimento não me parece adequado, já que desconsidera
parte da reprimenda já cumprida (ou o tempo de prisão provisória anterior)
sem que a LEP, o Código Penal ou qualquer diploma normativo o permitam.
O artigo 111, da LEP, que regula a unificação de
penas, dispõe que “Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição”, e o parágrafo único
estabelece que “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
Não se cogita de interrupção do interstício aquisitivo pela nova condenação.
Aliás, o dispositivo legal apenas autoriza a fixação de regime mais gravoso
que aquele no qual o condenado se encontra inserto se e quando, em razão da
somatória, se torne com ele incompatível.
Vale lembrar que a Lei no 13.964/2019, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000530-22.2020.8.26.0344 -Voto no
4
modificou a redação do artigo 112, da LEP, não cogitou dessa hipótese
interruptiva no artigo 112, embora tenha inserido o § 6o, que dispõe
expressamente sobre a interrupção do lapso da progressão no caso de prática
de falta disciplinar de natureza grave. E nada dispôs também acerca de outros
benefícios. O mesmo se diga dos decretos de indulto.
Sempre com a devida venia, o entendimento que o
Agravante pretende ver prevalecer viola os princípios da anterioridade e da
legalidade. Ante o exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator